Tribunal: STF
Processo: Rcl 88670
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado de São Paulo alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0012507-86.2016.5.15.0099, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).

O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16, ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.

A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.

Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.

O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.

É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.

Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 

Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:

Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).

Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 

Na hipótese, observo ter o Tribunal Regional do Trabalho atribuído o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização à entidade pública. Não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa do reclamante somente a partir da inadimplência da contratada, conforme extraio do seguinte excerto:

E incontroverso nos autos, diante da ausência de impugnação dos reclamados, que o ente municipal se beneficiou da força de trabalho da reclamante, sendo que o reconhecimento em Juízo da inadimplência da empregadora com relação às verbas postuladas atesta a inidoneidade da prestadora de serviços. 
Embora não se possa imputar ao ente público qualquer negligência na contratação da empresa prestadora (culpa in eligendo), porque está restrita àquela que vencer o certame licitatório, este fato não afasta a culpa in vigilando, consubstanciada no dever de fiscalizar a correta observância das condições que asseguraram o vencimento da prestadora em referida licitação, conforme disposto nos artigos 58, inciso HI e 67, ambos da Lei nº 8.666/93.
Em minhas relatorias tenho entendido que a efetiva fiscalização é obrigação do tomador (art. 66 da Lei nº 8666/93), assim como o ônus de comprová-la, pois de acordo com a regra da aptidão para prova, é a contratante quem detém em seu poder a documentação referente ao cumprimento do contrato e notadamente porque não se pode atribuir ao empregado o encargo da prova negativa, ou seja, imputando-lhe o ônus de demonstrar que o ente público não fiscalizou o contrato de terceirização.  
Todavia, o E. STF, em julgamento ao RE 760931, em 26.4.2017, em que foi reconhecida a repercussão geral, decidiu, que "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, 8 1º, da Lei nº 8.666/93" e, por voto vencedor apresentado pelo Ministro Luiz Fux, a tese em que se atribuía a prova da fiscalização ao ente público restou vencida, razão pela qual, por regra de disciplina judiciária, curvo-me ao entendimento de que o ônus da prova quanto a existência da culpa in vigilando é do trabalhador, por força do art. 818 da CLT, bem assim em razão da presunção de legitimidade e legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. 
Por outro lado, não se pode olvidar que as regras do ônus probatório são aplicadas pelo julgador quando ausente a prova necessária à elucidação do fato controvertido, situação em que à parte a quem competia produzir respectiva prova recairá o ônus processual. 
Ademais, nosso ordenamento jurídico não se orienta apenas pelo critério do ônus subjetivo da prova, mas pela análise do universo probatório, na perspectiva do princípio da persuasão racional do Juiz, que figura como destinatário final da prova, a teor do art. 371 do NCPC, estando subentendido “o fenômeno da despersonalização da prova”, pois independentemente de quem competia o ônus, havendo prova nos autos, não há como o julgador desconsiderá-la a fim de prestigiar, cegamente, as regras constantes dos artigos 373 do NCPC e 818 da CLT. 
E o que dos presentes autos revela, uma vez que a reclamante pleiteou a rescisão indireta do contrato de trabalho, pela ausência de pagamento dos salários de maio, junho e julho, tendo sido reconhecida a dispensa sem justa causa por iniciativa do empregador no acordo feito na audiência de Id. 87db847. 
Inclusive, em defesa, o segundo reclamado confessa que não fiscalizava o cumprimento das obrigações trabalhistas pela primeira ré, sob o argumento de que a culpa in vigilando esta adstrita à execução dos serviços contratados. Some-se a isso, em razões recursais, o ente público nem mesmo alega que fiscalizou o contrato firmado com a primeira reclamada, baseando sua insurgência apenas no ônus da prova. 
Por todo o acima exposto, entendo comprovada a negligência da tomadora, resultando na sua culpa in vigilando, pois se o dever de fiscalizar tivesse sido efetivamente cumprido, teriam sido evitados a má administração das verbas e o inadimplemento dos direitos trabalhistas. 
Nesse passo, competindo legalmente ao ente público, na condição de tomador de serviços, a fiscalização sobre o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da prestadora, e comprovado nos autos, tanto o inadimplemento de verbas trabalhistas, quanto a culpa in vigilando, deve, portanto, responder civilmente pelos atos ilícitos perpetrados pela empresa escolhida, não havendo falar em violação à decisão proferida pelo E. STF na RE 760931. 
Nesse sentido, aliás, trago à colação ilustrativo aresto do C. TST, proferido após a decisão da RE 760931: 
[...]
Outrossim, é nula de pleno direito qualquer isenção de sua responsabilidade prevista em contrato, de acordo com o que preconiza o artigo 9º da CLT. 
Por fim, comprovada a culpa in vigilando da Administração Pública, não há falar na violação à decisão prolatada pelo STF, na ADC 16-DF, que declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei nº 8.666/93, conforme já se manifestou o C. TST em voto proferido no processo AIRR - 27640- 87.2007.5.01.0063, da relatoria do Ministro Mauricio Godinho Delgado, 6* Turma, publicado do DEJT em 25/03/2011. 
Saliento, por oportuno, que a questão da responsabilidade subsidiária do ente público, com base na culpa in vigilando, restou consubstanciada na Súmula 331, itens IV a VI do C. TST. 
Consigno que, uma vez não reconhecido o vínculo empregatício diretamente com a recorrente, mas a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços, não há falar em aplicação da Súmula 363 do C. TST, nem da existência dos requisitos previstos no art. 3º da CLT ou da necessidade de prévia aprovação em concurso (art. 37, inciso II, da Constituição Federal). 
Importante ressaltar, ainda, que o disposto em referida Súmula, no item V, acerca da responsabilidade subsidiária de entes estatais terceirizantes, atende à exigência relacionada à cláusula de reserva de plenário a que aludem o art. 97 da CF e a Súmula Vinculante 10/STF. 
Por tais razões, deve ser o segundo reclamado responsabilizado subsidiariamente pelo pagamento das parcelas objeto da condenação, fundamentada na culpa in vigilando, com a sua manutenção no polo passivo da relação processual. 
(Grifei)

Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho manteve íntegra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto na origem, por entender que entendimento preferido na instância inferior não veicula ofensa aos paradigmas suscitados. A ementa de julgamento foi publicada com seguinte teor:

AGRAVO . RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONFISSÃO. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.

Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 

3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente público, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente